Tribunal: TJMT
Processo: 1011305-15.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011305-15.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (ADVOGADO), ANDRE MANZANO - CPF: 046.478.881-18 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA CERTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTA PIS PASEP – SAQUES INDEVIDOS – ORDEM DE SUSPENSÃO DA AÇÃO – IRDR N. 71/TO – PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE PARA MANIFESTAR – DESNECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Tendo em conta que a questão tratada na origem, qual seja, saques indevidos por terceiros, de valores referentes ao benefício PIS/PASEP anos 2015/2016, guardam total identidade com a controvérsia travada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – SIRDR n° 71/TO, o processo deve ser suspensa até o trânsito em julgado da decisão paradigma no Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANDRÉ MANZANO
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Restituição de Quantia Certa c/c Indenização por Danos Morais, de n. 1003853-76.2021.8.11.0003, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, determinou, em atendimento à decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas IRDR n. 71-TO (2020/0276752-2), a suspensão do trâmite processual até o julgamento final do aludido incidente.

Para tanto, o agravante fala, inicialmente, em cerceamento de defesa, uma vez que não ele não teria sido previamente intimado para se manifestar acerca do pedido de sobrestamento dos autos realizado pela parte contrária.

Alega que o presente caso não tem relação com a discussão estabelecida no incidente nacional.

Acrescenta que a ação em questão não trata do pagamento indevido de benefício relativo ao PIS/PASEP, mas, sim, de uma possível fraude, falha na prestação de serviço e negligência na segurança do agravado, que possibilitou que um terceiro acessasse e sacasse os valores do benefício que já se encontravam depositados em sua conta corrente, sem o seu consentimento.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido. (ID. 131970190)

Certificado o decurso do prazo para o agravado apresentar a contraminuta sem qualquer manifestação. (ID. 135808680)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente cumpre esclarecer que a preliminar de cerceamento de defesa se confunde com o mérito e como tal será analisada.

Na hipótese, cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que determinou a suspensão do trâmite processual do feito até o julgamento final do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas IRDR n. 71-TO (2020/0276752-2).

O Presidente da Comissão Gestora de Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, determinou a suspensão de todos os processos em tramitação no País, inclusive nos juizados especiais, em que se discutam as teses jurídicas abaixo transcritas, objeto dos IRDRs n. 0720138-77.2020.8.07.0000 (TJDFT), 0010218-16.2020.8.27.2700 (TJTO), 0812604-05.2019.8.15.0000 (TJPB) e 0756585-58.2020.8.18.0000 (TJPI):

- O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.

- A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32.

- O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP.

Com efeito, embora o agravante aduza que a questão tratada na origem se cinja à falha na prestação de serviços pelo Banco agravado, o cerne da questão, em última análise, envolve saques indevidos realizados por terceiros, de valores referentes ao benefício PIS/PASEP, anos 2015/2016.

Assim, como se vê, há total identidade entre o objeto da lide e a controvérsia travada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n° 71/TO, razão pela qual, sequer seria admissível sua prévia intimação para manifestar-se a respeito do sobrestamento do processo, uma vez que o Juízo singular tão somente deu cumprimento à determinação/orientação emanada da Corte Superior.

Com base nessas considerações a decisão agravada deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022